Tribunal: TJES
Processo: 5014795-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014795-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA e outros

APELADO: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. FORTUITO INTERNO. PANDEMIA DE COVID-19. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IPTU. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A IMISSÃO NA POSSE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível que Roberto Carlos Santos de Almeida e Eneida Salles de Almeida interpuseram contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rescisão contratual movida contra Praia Norte Imobiliária SPE Ltda., declarando a nulidade de cláusula sobre IPTU, mas mantendo o vínculo contratual e rejeitando a indenização por danos morais sob o fundamento de legalidade dos índices financeiros e juros. Os recorrentes sustentam a nulidade do provimento jurisdicional por omissão quanto ao atraso na entrega das obras e buscam a resolução do pacto por culpa da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por julgamento citra petita ao omitir a análise do descumprimento do prazo de entrega do imóvel; (ii) estabelecer se o atraso na conclusão das obras de infraestrutura autoriza a rescisão contratual com restituição integral dos valores; e (iii) determinar se a mora da construtora acarreta dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença revela-se citra petita ao negligenciar a causa de pedir central relativa ao atraso nas obras de infraestrutura, limitando o exame à validade dos índices de correção monetária, o que afronta o princípio da congruência estabelecido nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O acolhimento da preliminar de nulidade parcial permite o julgamento imediato do mérito por este Tribunal, em razão da teoria da causa madura prevista no inciso III do § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

O inadimplemento contratual resta caracterizado pelo atraso de mais de dez meses na conclusão técnica do loteamento, cujo termo final expirou em junho de 2021, já computada a cláusula de tolerância de 180 dias autorizada pela Lei 13.786/2018.

Impactos da pandemia de COVID-19 e entraves administrativos configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica da construção civil, circunstância inapta a afastar o nexo de causalidade ou a mora da vendedora.

A culpa exclusiva da construtora pelo desfazimento do negócio impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas, em parcela única, conforme o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigação de pagar IPTU e encargos condominiais recai sobre a vendedora até a efetiva imissão dos adquirentes na posse do imóvel, momento em que ocorre o domínio fático sobre o bem.

O simples inadimplemento contratual não acarreta dano moral presumido, exigindo prova de abalo extraordinário aos direitos da personalidade, o que inexiste no caso concreto, visto que os autores buscaram a rescisão logo ao início da mora, sem exposição a tempo de espera excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de ROBERTO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA e ENEIDA SALLES DE ALMEIDA provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Configura julgamento citra petita a omissão jurisdicional sobre o atraso na entrega de obra quando este constitui o fundamento central do pedido de rescisão.

Entraves administrativos ou crises sanitárias constituem fortuito interno da construção civil e não afastam a responsabilidade da vendedora pelo descumprimento do prazo contratual.

A resolução de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do vendedor obriga a restituição imediata e integral das quantias pagas pelo comprador.

A responsabilidade do adquirente pelo pagamento de IPTU e taxas de condomínio pressupõe a efetiva entrega das chaves e imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 141, 492 e inciso III do § 3º do art. 1.013. Código Civil, art. 405. Lei 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 1.002; STJ, REsp 2.193.884/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.965.725/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.12.2025; STJ, AREsp 2.516.344/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no REsp 2.185.216/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.8.2025; STJ, AgInt no REsp 2.054.394/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014795-20.2021.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA E ENEIDA SALLES DE ALMEIDA

APELADO: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA
e
ENEIDA SALLES DE ALMEIDA

face à sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar movida em desfavor de

PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para declarar a nulidade da cláusula n.º 7.4 do contrato, determinando o ressarcimento dos valores pagos pelos autores a título de IPTU antes da imissão na posse do imóvel. Todavia, o juízo de piso julgou improcedentes os pleitos de rescisão contratual e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restou demonstrada abusividade na aplicação do índice IGP-M ou na capitalização mensal de juros via Tabela Price.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, aduzindo que o Magistrado
a quo
olvidou-se de analisar a causa de pedir central, qual seja, o descumprimento do prazo de entrega das obras de infraestrutura do loteamento. No mérito, pugnam pela resolução do pacto por culpa exclusiva da vendedora, com a restituição integral das quantias pagas e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Apelada defende a higidez do índice IGP-M pactuado e a inexistência de dever de indenizar.

Portanto, a matéria devolvida a este Tribunal volta-se à existência ou não de inadimplemento contratual por parte da Praia Norte Imobiliária, apto a justificar a rescisão do contrato com a devolução integral das parcelas, tema dito omitido pela sentença. Discutindo-se, ademais, uma vez configurado o atraso na entrega do imóvel, este daria ensejo a caracterização de dano moral indenizável.

De plano, verifico que assiste razão aos Apelantes no que tange à tese de nulidade parcial da sentença.

Compulsando detidamente a exordial e o provimento jurisdicional de primeiro grau, constata-se que o Magistrado singular limitou sua análise à legalidade dos índices de correção monetária e juros.
Contudo, a causa de pedir basilar apresentada pelos Autores repousa no descumprimento do cronograma físico de obras do loteamento.

O contrato previa, em sua cláusula 9.2, que o prazo máximo para a conclusão de todas as obras de infraestrutura seria 31/12/2020. Mesmo admitindo-se a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias comumente inserta em tais instrumentos e autorizada pela Lei n.º 13.786/18,
o termo final expiraria em 30/06/2021
.

Todavia, os elementos probatórios dos autos, notadamente o Auto de Conclusão de Obras expedido pela Prefeitura Municipal de Fundão, atestam que a finalização técnica das obras somente ocorreu em
10/
05/
2022
.

Ao deixar de enfrentar o pleito de rescisão sob a ótica do atraso na entrega, a sentença revelou-se
citra petita
, em manifesta afronta ao princípio da congruência insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Entretanto, estando a causa madura para julgamento, porquanto a instrução probatória revela-se exauriente, passo ao julgamento imediato da matéria, com esteio no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Diploma Processual Civil.

No que concerne ao atraso, a Apelada busca eximir-se de responsabilidade invocando os impactos da pandemia de COVID-19.

Todavia, tal tese não prospera.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que entraves administrativos e crises sanitárias globais, no contexto da construção civil, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada, não sendo aptos a romper o nexo de causalidade ou afastar a mora da vendedora.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise da necessidade de prova pericial para controvérsias técnicas sobre a execução das obras demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2.
A pandemia de COVID-19 e os entraves administrativos não foram considerados caso fortuito ou força maior,; configuram fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da recorrente, conforme entendimento do Tribunal de origem e precedentes do STJ.
3. A Corte local concluiu pela existência de inadimplemento culposo da recorrente e pela correta distribuição do ônus probatório, entendimento que não pode ser revisto sem incursão no conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 7/STJ. 4. A obrigação de pagar o IPTU é de responsabilidade da vendedora até a entrega do imóvel ao adquirente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.193.884/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.).

Configurado o inadimplemento culposo da vendedora pelo atraso superior ao prazo de tolerância,
nasce para o consumidor o direito potestativo de requerer a resolução do contrato
, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

É o que diz o STJ em entendimento materializado no enunciado da
Súmula n.º 543
, que estabelece:

Súmula n.º 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Dessa feita, sendo a culpa exclusiva da Empresa Recorrida, impõe-se a restituição imediata e integral de todos os valores desembolsados pelos Autores, devidamente corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Acompanha este entendimento o recente julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do
Vendedor, em razão do atraso na entrega, impõe a restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo comprador, conforme a Súmula 543/STJ.

(...)
3. Os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme o art. 405 do Código
Civil, sendo inaplicável o Tema 1.002/STJ, que trata de juros a partir do trânsito em julgado na resolução por iniciativa do comprador.

4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.965.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso na entrega do imóvel, superior ao prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual, justificando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

2. A condenação por lucros cessantes, no contexto de rescisão contratual, não é presumida e depende de comprovação específica, comprovação que inexistiu no caso porque a indenização foi fundada em presunção de dano.

3. Os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador, em caso de rescisão por culpa do vendedor, devem incidir a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A revisão dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal de origem esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória.

5. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para afastar a condenação por lucros cessantes.

(AREsp n. 2.516.344/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

No tocante ao IPTU, a sentença de piso andou bem ao declarar a nulidade da cláusula que transferia tal ônus aos consumidores antes da imissão na posse.

É sedimentado o entendimento de que os encargos condominiais e tributários incidentes sobre o imóvel somente são devidos pelo adquirente a partir da entrega das chaves, momento em que este passa a exercer o domínio fático sobre o bem.

Corrobora tal conclusão o entendimento do STJ: “
Somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais e IPTU, sendo responsabilidade da vendedora até a imissão na posse.”
(AgInt no REsp n. 2.185.216/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.).

Desta forma, mantenho este capítulo da sentença, reforçando o dever da Ré de restituir integralmente os valores pagos pelos Autores a esse título durante o período anterior à entrega das obras.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Conquanto o atraso na entrega da obra seja incontroverso e tenha perdurado por cerca de um ano e cinco meses além do prazo de tolerância contratual, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o simples inadimplemento de contrato de compra e venda não acarreta, por si só, dano moral. A tanto é indispensável a prova de circunstância excepcional que demonstre abalo significativo aos direitos da personalidade do adquirente.

Nesse jaez, destaca-se que: “
O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.054.394/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).

No caso em testilha, observa-se que os Autores ajuizaram a presente demanda em
julho de 2021
, logo após o encerramento do prazo contratual de tolerância (
30/06/2021)
. Ao anteciparem-se no pedido de rescisão do contrato, os Recorrentes optaram por não aguardar o desfecho da construção, exercendo o direito de desistência do negócio em razão da mora da vendedora.

Tal realidade processual inviabiliza a caracterização do abalo moral, uma vez que a Parte não foi submetida a um prazo de espera excessivo e injustificado que tenha subvertido seu projeto de vida de forma traumática, porquanto buscou a ruptura do vínculo precocemente, submetendo-se apenas ao prazo contratualmente previsto.

A frustração decorrente da mora, em tais circunstâncias, situa-se no âmbito do dissabor cotidiano inerente às transações imobiliárias, insuscetível de gerar a compensação pecuniária pretendida.

Desta feita, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença recorrida para:

1 - Declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda objeto da lide, por culpa exclusiva da Apelada Praia Norte Imobiliária SPE Ltda;

2 - Condenar a Apelada à restituição imediata e integral de todos os valores pagos pelos Autores, em parcela única, com correção monetária pelo IGP-M desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3 - Manter a nulidade da cobrança de IPTU e o dever de restituição desses valores, conforme estabelecido na origem;

4 - Manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em razão do provimento parcial do apelo e da sucumbência mínima dos Autores, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (doze por cento) sobre o valor da condenação (restituição), já considerado o trabalho em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.